Tribunal: TJDFT
Processo: 0735798-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Mantida a suspensão até o trânsito em julgado no Resp. 1.301.935 , onde foi declarada a prescrição da pretensão executória de pagar quantia certa, formulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no DF. Prejudicial externa reconhecida.